Tribunal: CARF
Processo: 19515.003305/2009-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS DIFERENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não integra o salário­de­contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os trabalhadores tenham acesso aos planos.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.003305/2009-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.916 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2021
Recorrente
PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. PAGAMENTO ANTECIPADO. PARCELAS RELATIVAS
A RUBRICAS. SÚMULA CARF No 99.
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN,
para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o
recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo
contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela
relativa a rubrica especificamente exigida no auto de infração.
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURAS
DIFERENTES.
O valor pago por assistência médica prestada por plano de saúde, desde que a
cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa, não
integra o salário-de-contribuição, ainda que os serviços sejam prestados por
mais de um plano ou que os riscos acobertados e as comodidades do plano
sejam diferenciados por grupos de trabalhadores, desde que todos os
trabalhadores tenham acesso aos planos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Andrea Viana Arrais Egypto,
Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson Botto (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier (Presidente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.003305/2009-48
Fl. 281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento de débitos das contribuições a
outras entidades e fundos (denominados terceiros), incidentes sobre as remunerações pagas a
empregados, não declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações a Previdência Social – GFIP.

De acordo com o relatório fiscal:
1. A empresa acima qualificada deixou de declarar em GFlP e de recolher em época
própria contribuições devidas aos “terceiros”, motivo pelo qual está sendo lavrado este
Auto de Infração.
2. Para os fatos geradores lançados neste Auto de Infração, a empresa não efetuou
qualquer recolhimento, não os incluiu em folhas de pagamentos, bem como, não os
declarou nas GFIP apresentadas à RFB antes do início do procedimento fiscal.
3 – A empresa declarou em GFIP os demais fatos geradores de contribuições
previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
4. Tal constatação foi feita pelo confronto dos livros contábeis da empresa (Livro Diário
e Razão) com as folhas de pagamentos e as GFIP apresentadas a esta fiscalização.
5 - Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas as competências do período contido neste
Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas, antes do início
do procedimento fiscal.
6 - Todos as Declarações em GFIP e os recolhimentos efetuados pela empresa antes do
início deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.
(...)
1 - Assistência Médica Diferenciada a parte dos Segurados:
A empresa PEEQFLEX EMBALAGENS LTDA contratou e pagou para parte de
seus empregados, aos administradores e a outras pessoas físicas sem vinculo
empregatício, plano de saúde diferenciado, isto é, com custo e cobertura maior que
o plano contratado para todos os empregados da empresa, cujos custos foram
contabilizados com o título de “Plano de Saúde AIG”.

Ciência da notificação em 24/08/2009.

Impugnação na qual a contribuinte alegou que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 Não incide contribuição previdenciária sobre plano de saúde e seguro de
vida, mesmo que pagos de forma diferenciada a determinados
empregados;
 Houve cobrança em duplicidade, sendo aplicadas penalidades diversas
relativas a descumprimento de obrigações acessórias decorrentes da
obrigação principal.
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

O lançamento foi julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ). Decisão com a seguinte ementa:
TERCEIROS. RECOLHIMENTO. OBRIGATORIEDADE.
As contribuições destinadas aos Terceiros devem ser recolhidas juntamente com as
contribuições previdenciárias, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil efetuar
sua cobrança.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do artigo 173, inciso I do Código Tributário Nacional, contando-se o
prazo cinco anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
SALARIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PARCELAS INTEGRANTES. ASSISTÊNCIA
MEDICA E SEGURO DE VIDA.
Os valores pagos pela empresa a título de assistência médica e seguro de vida
enquadram-se no conceito de salário-de-contribuição quando seu fornecimento não
atende todos os requisitos legais de isenção das contribuições previdenciárias devidas.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DISTINTAS. BIS IN IDEM INOCORRÊNCIA.
Inexiste a ocorrência de bis in idem quando o sujeito passivo tem contra si, lavrados
diversos Autos de Infração por descumprimento de obrigações acessórias distintas,
conforme previsto na legislação em vigor.

Ciência do acórdão de primeira instância em 24/01/2011, por via postal.

Recurso Voluntário apresentado em 21/02/2011, no qual a recorrente alega que:
 O crédito tributário foi atingido pela decadência;
 O plano de saúde foi concedido a todos os empregados e dirigentes;
 A norma não condiciona o benefício à concessão com a mesma cobertura,
mas sim a universalidade;

Instruem o processo os seguintes documentos:
Documento
e-fl.
Discriminativo Analítico de Débito
6
Discriminativo Sintético de Débito
9
Relatório de Lançamentos
11
Relatório Fiscal
39
Comprovante de ciência do lançamento
52
Impugnação
56
Acórdão DRJ
100
Comprovante de ciência do acórdão de 1a instância
118
Recurso Voluntário
120

Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Delimitação da lide
Conforme relatório fiscal, o lançamento formalizado por meio do presente
processo abrange o levantamento abaixo, relativos aos seguintes fatos geradores:
 PSF – PLANO DE SAÚDE DIFERENCIADO EMPRE: remunerações
indiretas recebidas pelos empregados, correspondentes ao oferecimento de
planos de saúde diferenciados, não incluídas em folha de pagamento nem
declaradas em GFIP;

Decadência
Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
decadencial para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê
o pagamento antecipado do tributo ou quando, a despeito da previsão legal, não há pagamento,
inexistindo declaração prévia do débito, nos termos do art. 173, I, do Código Tributário Nacional
(CTN). Caso haja antecipação do pagamento, ainda que parcial, aplica-se a regra do art. 150, §4o,
do mesmo código, ou seja, a decadência se opera contados cinco anos da data do fato gerador,
desde que não seja constatado dolo, fraude ou simulação.
No caso em questão, as competências lançadas foram as de 01/2004 a 12/2004 e a
ciência do lançamento se deu em 24/08/2009, conforme comprovante de entrega de
correspondência juntado aos autos. Não havendo comprovação de dolo, fraude ou simulação,
necessário verificar, para as competências anteriores a 08/2004, se aplicável a regra do art. 150,
§4o, do CTN.
Verifica-se que o julgador a quo observou que não consta do relatório “DAD –
Discriminativo de Débito” a existência de qualquer pagamento antecipado. Em seu recurso, a
contribuinte não teceu considerações acerca de tal observação, se limitando a invocar o art. 150,
§4o, do Código Tributário Nacional. Todavia, o relatório fiscal informa que:
3 - A empresa declarou em GFIP os demais fatos Geradores de Contribuições
Previdenciárias que constaram de suas folhas de pagamentos, bem como, as
contribuições descontadas dos segurados.
(...)
5 – Tratam-se de contribuições Suplementares, tendo em vista que a empresa declarou
através de GFIP (Guias de Pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social), em todas as competências do período contido neste
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

Auto de Infração parte dos fatos geradores e das contribuições devidas, antes do início
do procedimento fiscal.
6 - Todos as Declarações em GFlP e os recolhimentos efetuado pela empresa antes do
inicio deste procedimento de fiscalização foram considerados e não constam deste Auto
de Infração.

Depreende-se ser possível que a autoridade fiscal, quando do lançamento, tenha
elaborado o demonstrativo “DAD” desconsiderando valores de contribuições já recolhidos,
relativos a outras parcelas pagas a empregados. Teria, dessa forma, constituído o crédito somente
sobre montante não considerado pela empresa como base de cálculo das contribuições.
Por exemplo, considerando que o Termo de Encerramento do Procedimento Fiscal
informa que a auditoria verificou o cumprimento das obrigações previdenciárias decorrentes da
remuneração paga a empregados em todo o ano de 2004 e que somente foram lançados os
valores relativos a planos de saúde (levantamento “PSF”), extrai-se que a autoridade fiscal
apurou recolhimentos dos tributos incidentes sobre o restante da remuneração, efetuados pela
recorrente em relação às rubricas que entendia devidas. Sendo assim, deve ser considerado que
houve antecipação do pagamento. Matéria da Súmula CARF no 99, com o seguinte enunciado:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Com isso, deve ser reconhecida a decadência das competências 01/2004 a
07/2004.

Plano de saúde
No mérito, a recorrente sustenta que a única exigência para que os valores gastos
com assistência médica (plano de saúde) não sejam incluídos no salário de contribuição é a de
que o benefício seja prestado a todos os funcionários e dirigentes.
À época dos fatos geradores, a Lei 8.212/1991 tinha a seguinte redação:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(....)
q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da empresa;

A controvérsia, portanto, se dá quanto ao alcance da expressão “cobertura [que]
abranja a totalidade dos empregados e dirigentes”, vez que a fiscalização apurou que a
contribuinte contratou, para parte de seus empregados, administradores e outras pessoas físicas
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

sem vínculo empregatício, plano de saúde diferenciado, com custo e cobertura maior que o plano
contratado para os demais empregados.
Há, neste Conselho, corrente no sentido de que a exclusão dos respectivos valores
do salário de contribuição depende unicamente da disponibilização de algum tipo de cobertura,
vez que exigir um plano de saúde idêntico para todos os funcionários seria extrapolar o próprio
comando legal. Acórdão 9202-00.295 da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com a seguinte
ementa:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ASSISTÊNCIA MÉDICA — PLANO DE
SAÚDE.
EXTENSÃO/COBERTURA
À
TOTALIDADE
DO
EMPREGADOS/FUNCIONÁRIOS. REQUISITO LEGAL ÚNICO.
De conformidade com a legislação previdenciária, mais precisamente o artigo 28, § 9°,
alínea "q", da Lei n° 8.212/91, o Plano de Saúde e/ou Assistência Médica concedida
pela empresa tem como requisito legal, exclusivamente, a necessidade de cobrir, ou
seja, ser extensivo à totalidade dos empregados e dirigentes, para que não incida
contribuições previdenciárias sobre tais verbas. A exigência de outros pressupostos,
como a necessidade de planos idênticos à todos os empregados, é de cunho subjetivo do
aplicador/intérprete da lei, extrapolando os limites da legislação específica em total
afronta aos preceitos dos artigos 111, inciso II e 176, do Código Tributário Nacional, os
quais estabelecem que as normas que contemplam isenções devem ser interpretadas
literalmente, não comportando subjetivismos.

Entende-se, contudo, ser possível que, no caso concreto, a oferta dos planos vise
impedir, de forma indireta, uma efetiva cobertura a todos os empregados. Por exemplo, com a
oferta unicamente de planos coparticipativos que dependam de altos valores de custeio por parte
dos trabalhadores, inviabilizando a participação dos segurados com menores salários.
Entretanto, o relatório fiscal dá como única fundamentação para o lançamento o
custo e a cobertura maior de parte dos planos (planos AIG), acrescendo à base de cálculo das
contribuições a integralidade dos valores despendidos pela empresa a esse título. Não adentra,
portanto, em questões relativas a situações em que o dispêndio da empresa com plano de
empregado foi próximo ou até superior ao com plano de administrador. Dessa forma,
considerando não ser imprescindível que a cobertura disponibilizada pela empresa seja a mesma
para todos os grupos de colaboradores, deve ser afastado o lançamento.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 DAR PROVIMENTO ao Recurso.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.916 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.003305/2009-48

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital